Tribunal: TJMT
Processo: 0006297-97.2012.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
RAFAEL RIBEIRO MARCONDES
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 17122/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MILITAR – BOLSA-ESCOLAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – SUSPENSAO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – MÉRITO - DIÁRIAS – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS – UNIDADE DE FEDERAÇAO DISTINTA – DIREITO AO RECEBIMENTO DURANTE O PERIODO DE AFASTAMENTO – AJUDA DE CUSTO – HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO - DIFERENÇAS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF e TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E DO ESTADO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.
Não se conhece do recurso no ponto em que se insurge contra capítulo da sentença que lhe foi favorável, por ausência de manifesto interesse de agir.
Consoante dispõe o art. 4º do Decreto nº 20.910/32, o protocolo do requerimento administrativo suspende o curso da prescrição, que apenas volta a correr pelo prazo remanescente, a contar da decisão final da autoridade administrativa.
As diárias são pagas aos militares quando necessitarem se deslocar para o desempenho de suas atividades, inclusive para realização de cursos, estudos, ainda que na qualidade de aluno do CFO, a fim de custear as despesas extraordinárias como alojamento, alimentação e translado, se não houver o pagamento de ajuda de custo, na forma do art. 64, I, da LCE n. 231/05.
O valor das diárias deve observar a Tabela dos Decretos vigentes no período em que se deu o afastamento, restando limitada ao máximo em 15 (quinze) diárias, a partir da vigência do Decreto nº 7.631, de 24-5-2006, que dispõe sobre a autorização e concessão de diária na Administração Direta e Indireta, consoante artigo 5º, § 1º do citado ato normativo.
A atualização do quantum a ser apurado em liquidação de sentença, deve observar os encargos definidos nos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), e em relação à condenação judicial referente a servidores.
Não sendo líquida a sentença, correto o capítulo que determinou a fixação do percentual dos honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.
Apelos desprovidos. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
RAFAEL RIBEIRO MARCONDES
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação interpostos, sucessivamente, por RAFAEL RIBEIRO MARCONDES e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 0006297-97.2012.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o ente estatal ao pagamento de 15 diárias mensais referentes ao período (03/2006 a 12/2008 – exceto 06/2008) em que o autor esteve deslocado deste Estado para outro Estado Federado para frequentar o Curso de Formação de Oficiais, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, desde a data do vencimento de cada parcela.
Condenou, ainda, o autor, em 10% do valor atualizado da causa, e o réu, no pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser arbitrado em liquidação de sentença.
Rafael Ribeiro Marcondes, nas suas razões recursais, a fls. 80/88, sustenta que a prescrição deve ser considerada da data do protocolo do requerimento administrativo, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, e não da data que antecede a propositura da ação, de modo que o período em que esteve descocado para realização do curso não foi alcançado pela prejudicial.
Alega que as diárias devem ser computadas de acordo com o art. 61 da LC n. 231/2005, que expressamente prevê o pagamento por dia de afastamento, e não com fundamento no Decreto n. 7.631/06, que é limitada a 15 diárias por mês, como considerado na sentença recorrida, existindo nítida antinomia entre as normas.
Assevera que os honorários advocatícios não observaram os critérios objetivos previstos no §4º do art. 85 do CPC/15, e, por isso, devem ser alterados para 20% sobre o valor da causa.
Contrarrazões pelo Estado a fls. 90/93, pelo desprovimento do apelo do autor.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, recorre a fls. 94/106, reclamando, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição das prestações anteriores ao quinquênio da propositura da ação. No mérito, esclarece que as diárias são indenizações devidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligencias do serviço público, em missão ou estudo, e que houve pagamento de ajuda de custa pelo Estado. Já a bolsa escolar foi expressamente revogada pela Lei Complementar n. 71, de 16 de novembro de 2000, e no momento que o autor ingressou na carreira militar e foi realizar o Curso de Formação, os artigos que regulamentavam os benefícios não estavam em vigor.
Questiona, também, os juros e correção monetária fixados, pontuando pela aplicação do índice da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, pugnando, assim, para que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença recorrida.
Contrarrazões pelo apelado a fls. 108/116.
Em seguida, os autos foram sobrestados, aguardando julgamento do RE 870947/SE, findo o qual, vieram cls. para julgamento.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Estado de Mato Grosso, suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, em relação às prestações anteriores ao quinquênio da propositura da ação. Por sua vez, o autor pretende seja reconhecida a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio do requerimento administrativo.
Razão assiste ao autor.
De fato, segundo dispõe o art. 4º do Decreto n. 20910/32, o requerimento administrativo formulado pelo interessado suspende a prescrição, que apenas volta a fluir com a decisão final da administração. Nesse sentido:
Art. 4º. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregadosde estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

E ainda,
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
[...]
4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8.2012, grifou-se). 5. In casu, verifica-se que o aresto proferido pela Corte a quo encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1782015/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso em pauta, o autor pretende o pagamento das diárias referente ao período de 01.03.2006 a 11.12.2008, período em que permaneceu no Estado o Ceará, no curso de formação. Ocorre que, o pedido administrativo solicitando o pagamento das diárias foi protocolado em 07.04.11, data em que foi suspenso o prazo prescricional, que não reiniciou, dado que quando da propositura da ação, ainda não havia manifestação do pedido administrativo. Assim, suspendeu-se o prazo prescricional com o requerimento administrativo, o qual, ante a ausência de comprovação de decisão administrativa sobre o pleito, não voltou a fluir.
Logo, não há que se falar em prescrição, como bem pontuou o togado a quo, razão pela qual rejeito a prejudicial.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuidam-se os autos originários de ação ordinária de cobrança, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso o pagamento de diárias e bolsa escolar, correspondente ao período de trabalho/estudo, em que o autor – servidor militar -, esteve descolado do Estado de Mato Grosso, para participar do Curso de Formação de Oficiais no Estado do Ceará.
A pretensão formulada foi parcialmente acolhida, para o fim de condenar o ente estatal ao pagamento de 15 diárias mensais, no período em que frequentou o curso de formação, acrescidos dos consectários legais, como se infere do dispositivo abaixo transcrito:
[...]Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de prescrição e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o réu a pagar ao autor 15 (quinze) diárias mensais, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no período em que frequentou o Curso de Formação de Oficiais (março de 2006 a dezembro de 2008), com exceção do mês de junho/2008, em que nenhuma diária é devida, e do mês de dezembro/2008, em que apenas 11 (onze) diárias são devidas, devendo ser descontado o valor já pago pelo réu a título de diárias, conforme se apurar em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do vencimento de cada parcela.
Condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita, e isento o réu (item 2.14.5 da CNGC).
Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o autor pagar ao réu o montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita; e devendo o réu pagar ao autor honorários calculados sobre a condenação atualizada, em percentual que será definido por ocasião da liquidação da sentença (§4º, II, do art. 85 do CPC/2015), vedada a compensação.

Não concordando com o decreto sentencial, insurgem-se ambos os litigantes.
O Estado de Mato Grosso sustenta que não há que se falar em recebimento de bolsa escolar, tendo em vista que o dispositivo que autorizava seu pagamento foi expressamente revogado pela Lei Complementar n. 71 de 16 de novembro de 2000. Já em relação às diárias, assenta que o autor recebeu ajuda de custo a que tinha direito, e lhe foi assegurado pelo Estado do Ceará, alimentação e alojamento.
Por sua vez, o autor, requer que as diárias sejam computadas por dia de afastamento, de acordo com base na LC n. 231/05, e não limitada a 15 diárias por mês, como fixado na sentença, com base no Decreto n. 7.631/06.
No tocante à bolsa escolar, a irresignação sequer merece ser conhecida, ante a nítida ausência de interesse recursal, vez que não houve condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da referida verba, já que a sentença expressamente afastou a pretensão do autor, apenas acolhendo o pedido referente às diárias.
Veja:
[...] “ verifica-se que a bolsa estudantil, deveria ser paga “com valor definido em lei”, não há noticia de que tenha sido editada lei regulamentadora, razão pela qual não pode ser acolhido o pedido paa pagamento da referida verba, por ausência de previsão leal do valor.
Com efeito não pode ser utilizado, pra fins de calculo do valor da bolsa estudantil, o art. 119 da LC Estadual n. 26/93, pois na época em que o autor foi matriculado no curso de formação este artigo já havia sido revogado expressamente pela LCE n. 71/2000” (fl. 78)

No que pertine às diárias, ao que se afigura dos autos, o Curso de Formação de Oficiais na Academia do Corpo de Bombeiros Militar ao qual restou matriculado o autor conforme Portaria n. 002/BPM-3 , ocorreu entre o período de 03/2006 a 12/2008, sob a égide da LC nº. 231 de 15.01.05, que revogou expressamente a LC nº 26/93.
A valer, enquanto a lei revogada considerava o aluno-oficial como servidor público militar, que tinha o direito de receber diárias pelo deslocamento da respectiva sede para estudo a Lei Revogadora (LC 231/2005), no §1º, art. 10, coloca o Curso de Formação como uma fase do concurso público, mencionando o direito do aluno em receber uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, confira:
Art. 10 da LC 231/2005: O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.
§ 1º O curso de formação constituirá uma das fases do concurso público fazendo jus o aluno a uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, e estando este sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar. [Destaquei].

Verifica-se, ademais, que a parte final do artigo 10, § 1º, acima transcrito, prevê que o aluno matriculado no Curso de Formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, e como a LC n. 231/05, não traz qualquer disposição acerca de indenizações para esses casos, em que o aluno precisa se deslocar para outra localidade para participar do CFO, passou-se a aplicar as disposições do artigo 60 da citada Lei Complementar nº 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO, ressalvando-se, apenas o caso em que forem assegurados ao militar, despesas com alimentação e alojamento, como previsto no art. 64,I, da citada LC n. 231/05, veja:
Art. 60 Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.
Art. 61 A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. [...]
Art. 64. Não serão atribuídas diárias:
I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas
Logo, como se dessume, diárias são pagas aos militares que devem se deslocar para o desempenho de suas atividades, a fim de custear as despesas extraordinárias como alojamento, alimentação e translado.
No caso em pauta, em que pese sustentar o Estado –apelante que o autor foi amparado com o custeio das referidas despesas quando em deslocamento no Estado do Ceará, não há qualquer comprovação dos autos nesse sentido, até porque o autor aviou pedido administrativo em 2011 solicitando a quitação da ajuda de custo, sem qualquer resposta da Administração Estadual.
Diante desse cenário, observa-se da legislação regente à época, que não havia limitação máxima para a realização de diárias até maio de 2006, quando então entrou em vigor do Decreto nº 7.631, de 24-5-2006, que dispõe sobre a autorização e concessão de diária na Administração Direta e Indireta, o qual fixou o máximo de 15 diárias no caso de afastamento para curso, seminário, simpósios e eventos de aperfeiçoamento profissional, consoante artigo 5º, § 1º do citado ato normativo. Confira:
Art. 5º Fica estabelecido o limite máximo de 10 (dez) diárias, fora ou dentro do Estado, somadas ou não, dentro do mesmo mês, para cada servidor.
§ 1º Em se tratando de afastamento para curso, seminários, simpósios e eventos de aperfeiçoamento profissional, o limite estabelecido no caput deste artigo, será de 15 (quinze) diárias.

Desta feita, considerando que as diárias reclamadas datam período de 03/2006 a 12/2008, correta a sentença que fixou o limite de 15 diárias mensais, ressalvado o períodos excetuados na sentença (junho/2008 e dez/2008).
A propósito:
RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - MILITAR – – BOLSA-ESCOLAR PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO– GRATIFICAÇÃO REVOGADA PELA LEI Nº 71/2000 – DIÁRIAS – PREVISÃO NA LC 26/1993 (LEI REVOGADA) E LC 231/2005 (LEI REVOGADORA) – DIREITO DE RECEBIMENTO – ARTIGO 10, § 1º, DA LC 231/2005 – RESSALVA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 E, APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA E ESTES ÚLTIMOS TAMBÉM AOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA - PROVIDO EM PARTE
A interposição de recurso ou requerimento administrativo, conforme dispõe o art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e, ainda, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, suspende o curso da prescrição. Após esse período, a prescrição volta a correr pelo prazo remanescente e o termo a quo para seu reinício passa a ser a data em que o pedido foi indeferido.
A gratificação de Bolsa Escolar prevista na LC nº 26/1993 foi expressamente revogada pela LC nº 71/2000, antes mesmo do certame do qual participou o Apelante.
A parte final do artigo 10, § 1º, da LC nº 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, sendo justo que seja aplicado ao caso as disposições do artigo 60 da Lei Complementar nº 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO.
A ausência de comprovação do pagamento de ajuda de custo impede a aplicação ao caso da vedação prevista no artigo 64, III, da LC nº 231/2005.
No que tange à correção monetária, a aplicação é pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA. Quanto aos juros de mora, serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009. (N.U 0005231-82.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DE OFÍCIO – PREMATURO - SERVIDOR MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DIÁRIAS – PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO – NECESSIDADE – BOLSA ESCOLAR MILITAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS – RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Não se conhece recurso de apelação interposto antes da análise dos embargos de declaração opostos, sem a devida ratificação, principalmente quando estes modificarem o dispositivo da sentença recorrida.
As diárias são pagas aos militares que devem se deslocar para o outro Estado da Federação, no desempenho de suas atividades, a fim de custear as despesas extraordinárias como alojamento, alimentação e translado.
A Lei Complementar nº 71, de 16 de novembro de 2000, ao fixar o sistema remuneratório dos servidores militares por meio do subsídio, acabou por revogar a previsão de bolsa escolar militar.
Para à fixação dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço.(N.U 0009480-13.2011.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Ressalta-se, por oportuno, que a sentença merece reparos, apenas, em relação ao valor unitário considerado para cada diária, fixados na importância de R$ 150,00, que, ao que tudo indica, baseou-se na Tabela de diárias anexa ao Decreto n. 7.631/06.
Todavia, o valor das diárias deve ser apurado em liquidação de sentença, conforme a Tabela dos Decretos vigentes no período (03/2006 a 12/2008), já que de 5-5-2004 a 23-5-2006 o referencial é o Decreto n. 3.007/2004. A partir de 24-5-2006 a 31.08.2008, deverá ser aplicada a Tabela constante do Decreto n. 7.631/06, a partir de então, o Decreto n. 1230/2008, devendo ainda ser compensados eventuais pagamentos.
Por derradeiro, quanto a atualização dos valores das diárias a serem apuradas, a sentença a quo ficou juros no percentual da caderneta e correção monetária pelo IPCA. Nesse capitulo, a sentença deve também ser reformada para o fim de se amoldar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, que sói a hipótese em pauta, foram definidos os seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ.
No que pertine aos honorários, correta a sentença que determinou a fixação do percentual em relação à Fazenda Pública Estadual, por ocasião da liquidação, na forma do §4º, II, do art. 85 do CPC/15, vez que não sendo liquida a sentença, o percentual da verba honorária deve ser fixado quando liquidado o julgado.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso em relação à bolsa escolar militar, por ausência de interesse recursal. No mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.
E, em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença sob reexame, para determinar que o valor das diárias, devem ser apurados em liquidação de sentença, conforme as Tabela dos Decretos vigentes no período (03/2006 a 12/2008), sob os quais devem ser calculados os encargos em conformidade com a tese firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, qual seja, “b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; a contar da citação, correção monetária: IPCA-E; a partir inadimplemento, c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, mantendo-se nos demais termos a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR